Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704785-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL DECISÃO INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, não acolheu a alegação da executada/agravante, de inexigibilidade do título em razão da quitação do débito mediante transação extrajudicial, impondo-lhe, ainda, o pagamento integral dos honorários periciais. Alega a agravante, em síntese, que: 1) na coletiva, foi condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada adquirente do empreendimento Altos da Taguatinga II, no qual a agravada é proprietária da unidade 605; 2) quanto a este ponto, as partes celebraram transação extrajudicial na qual foi dada quitação da obrigação, todavia, a exequente/agravada incluiu indevidamente tal pleito na liquidação por arbitramento; 3) além de não acolher a alegação de inexigibilidade do título, a decisão agravada direcionou o pagamento da perícia integralmente à agravante, sem atentar para o disposto no art. 95 do CPC/2015, no sentido de que tal pagamento deve ser rateado quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes; 4) a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal cassando a decisão agravada por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, declarando a inexigibilidade do título judicial ou redistribuindo o pagamento dos honorários periciais. Sem razão, inicialmente, o agravante. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a r. decisão agravada encontra-se fundamentada, nela constando que “a decisão de ID 45986169 é bastante clara no sentido de que o termo de acordo firmado entre as partes não contemplou a indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão dos vícios no empreendimento. O termo é claro quanto ao seu objeto, o qual se limita à indenização e multa por atraso na obra, sem nada mencionar sobre os problemas construtivos e a respectiva desvalorização do imóvel”. Inviável, ainda, em sede de antecipação de tutela recursal, a redistribuição dos ônus periciais pois, a princípio, depreende-se que a determinação de realização de pericia decorreu da insurgência da agravante quanto à produção exclusiva de prova emprestada (ID 47758212 – Proc. 0718115-92.2019.8.07.0001) Indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator